Tribunal: TCU
Processo: 012.309/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 272/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos Srs. Martin Carlos Resener e Maycon Bettoni, ante o recolhimento integral das multas individuais aplicadas por meio subitem 9.1 do Acórdão 907/2019-TCU-Plenário ; b) autorizar o parcelamento das dívidas imputadas aos Srs. Giovani Gonçalves Petri e Daniel Vieira de Almeida, por meio do Acórdão 907/2019-TCU-Plenário , em 24 e 36 parcelas mensais respectivamente, com fulcro no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c o art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, alertando aos responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 1o, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 012.309/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 012.312/2016-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 012.320/2016-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 012.321/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Daniel Vieira de Almeida (XXX.438.239-XX); Giovani Goncalves Petri (XXX.793.800-XX); Martin Carlos Resener (XXX.207.339-XX); Maycon Bettoni (XXX.025.019-XX). 1.3. Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Congresso Nacional (vinculador) (). 1.4. Órgão/Entidade: Eletrosul Centrais Elétricas S.a.. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.8. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF) e outros, representando Martin Carlos Resener; Sidnei Furlan, Alexandre Gonçalves Filho e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Márcio Alceu Pazeto (23.073/OAB-SC), Rafael Rebelo Pereira (24868/OAB-SC) e outros, representando Eletrosul Centrais Elétricas S.a.; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF) e outros, representando Daniel Vieira de Almeida; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF) e outros, representando Maycon Bettoni; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Giovani Goncalves Petri. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.